Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE COMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSAS QUE SE PLEITEIAM QUESTÕES REFERENTES À FASE PRÉ CONTRATUAL DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE CANDIDATO A EMPREGO PÚBLICO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. TEMA 992 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Consoante entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 960429/RN, na sistemática da repercussão geral (Tema 992), a competência para processar e julgar as ações nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado é da JUSTIÇA COMUM.

2. A modulação dos efeitos procedida pelo STF por ocasião do julgamento dos sucessivos embargos de declaração que estabeleceu limite temporal para incidência da aplicação da norma jurisprudencial, a qual indicou que estariam a salvo do entendimento sufragado os julgados que atendessem aos seguintes critérios: a) sentença de mérito proferida antes de 06/06/2018 e b) ações que já tramitava pela Justiça do Trabalho.

3. Ação rescisória julgada improcedente.